Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-38.2025.8.11.0042
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010273-38.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FERREIRA VIANA DA CRUZ - CPF: 077.623.881-76 (APELANTE), ERYC ANGELLYS BARBOSA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER NAZARETH DOS SANTOS - CPF: 699.852.861-20 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), C. H. F. V. D. C. - CPF: 077.624.281-43 (TERCEIRO INTERESSADO), G. H. F. D. A. - CPF: 058.058.581-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. SUPRESSÃO DE PLACA VEICULAR. TIPICIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. BEM JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. TEMA 613 DO STJ. CONCURSO MATERIAL E FORMAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 15 anos de reclusão pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores, por quatro vezes.

2. Busca-se a absolvição quanto à adulteração de sinal, o reconhecimento de crime único ou a redução para dois delitos na corrupção de menores, a aplicação genérica de concurso formal e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a mera retirada da placa do veículo configura o crime do art. 311 do Código Penal após a vigência da Lei n. 14.562/2023; (ii) saber qual o critério legal para a quantificação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) praticado no mesmo contexto fático; (iii) saber se incide concurso formal ou material entre os crimes de roubo, extorsão e corrupção de menores; e (iv) saber se é devida a condenação à reparação mínima por danos morais fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A supressão de placa de identificação veicular, ainda que sem a substituição por outra falsificada, subsume-se perfeitamente ao tipo penal do art. 311 do Código Penal, com a redação conferida pela Lei n. 14.562/2023. A norma tutela a fé pública e a rastreabilidade dos bens, superando a tese de mera infração administrativa, porquanto a conduta inviabiliza o controle estatal e atua como instrumento facilitador para a consecução e impunidade de delitos patrimoniais.

5. Dada a natureza formal e personalíssima do crime de corrupção de menores, a inserção do adolescente na criminalidade configura ato único por jovem envolvido. É indevida a multiplicação das corrupções pela quantidade de crimes materiais subsequentes, sob pena de intolerável violação à isonomia e à proporcionalidade.

6. Evidencia-se o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, ainda que perpetrados no mesmo contexto fático, por se tratarem de condutas dotadas de autonomia dogmática, com desígnios independentes, verbos nucleares distintos e momentos consumativos inconfundíveis.

7. Impõe-se o reconhecimento do concurso formal próprio entre o crime patrimonial inicial, roubo, e os delitos de corrupção de menores, haja vista a produção de resultados lesivos de naturezas distintas mediante uma única resolução volitiva. A exasperação da pena submete-se ao critério objetivo consolidado pela jurisprudência, atrelado à quantidade de infrações concorrentes.

8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais afigura-se legítima quando há pedido expresso na exordial acusatória. Nos crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça e emprego de arma, o severo abalo psicológico é verificável pela própria gravidade e dinâmica da conduta, dispensando instrução probatória autônoma.

10. Fica expressamente prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nas razões e contrarrazões recursais, visto que os dispositivos legais pertinentes foram exaustivamente debatidos e integrados à fundamentação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação criminal parcialmente provido, a fim de reduzir a condenação para dois crimes de corrupção de menores e reconhecer o concurso formal entre estes e o delito de roubo, redimensionando a pena definitiva.

Tese de julgamento: “1. A retirada deliberada de placa de identificação de veículo automotor configura o crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, na redação conferida pela Lei n. 14.562/2023. 2. A quantificação do crime de corrupção de menores não se vincula exclusivamente à pluralidade de infrações materiais praticadas no mesmo contexto fático, sob pena de indevida ofensa à isonomia e à proporcionalidade. 3. Os crimes de roubo e extorsão, quando praticados em sequência processual, configuram concurso material, ante a inafastável autonomia de desígnios e a distinção dos momentos consumativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 70, 157, § 2o, II e VII, 158, § 1o, e 311, caput; Lei n. 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; CPP, art. 387, IV; Lei n. 14.562/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 613 (REsp 1.680.114/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.10.2017); STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no REsp 2.211.344/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15.10.2025; STJ, HC 411.722/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.02.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUIZ GUSTAVO FERREIRA VIANA DA CRUZ contra a sentença proferida nos autos no 1010273-38.2025.8.11.0042, pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c/c artigo 158, § 1o, c/c art. 311,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, por quatro vezes, nos termos do artigo 71 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id. 331755472).

Inconformado com a sentença condenatória, Luiz interpôs recurso de apelação criminal (Id. 331755477).

Em suas razões, busca a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador (art. 311, CP), alegando atipicidade da conduta, pois, nos seus argumentos, a mera retirada da placa, sem substituição por outra falsa, não configuraria o delito, tratando-se de infração administrativa.

Pugna também pelo reconhecimento de crime único nos delitos de corrupção de menores, argumentando que a participação dos adolescentes ocorreu em um único contexto fático, independentemente do número de crimes patrimoniais praticados.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento de apenas dois crimes de corrupção de menores, um para cada adolescente envolvido. Requer, ainda, a aplicação do concurso formal entre os delitos de roubo, extorsão e corrupção de menores, com a incidência da fração de 1/4, sob o argumento de que as condutas foram praticadas mediante uma única ação, dentro do mesmo contexto fático.

Pleiteia a redução da fração de aumento da continuidade delitiva dos crimes de corrupção de menores, de 1/3 para 1/6 ou, no máximo, 1/4, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, a minoração da multa e alteração do regime prisional para semiaberto, caso provido o recurso com redução da pena e o afastamento da indenização por danos morais, alegando ausência de pedido específico com indicação de valor na denúncia e falta de instrução probatória adequada (Id. 331755482).

O Ministério Público, em contrarrazões, refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 331755485).

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se igualmente pelo desprovimento do recurso (Id. 342421397).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Gustavo Ferreira Viana da Cruz contra a sentença proferida nos autos no 1010273-38.2025.8.11.0042, pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c/c artigo 158, § 1o, c/c art. 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, por quatro vezes, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 24/05/2025, por volta das 01h, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, o apelante, juntamente com os adolescentes Gustavo Henrique Ferreira de Almeida (14 anos) e Carlos Henrique Ferreira Viana da Cruz (15 anos), praticou os seguintes delitos:

a) Roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, CP), em razão da subtração, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e em concurso de pessoas, um aparelho celular iPhone, cartões bancários e um veículo Volkswagen Polo, cor vermelha, ano 2019, placa QWW2D83, pertencentes à vítima Cleber Nazareth dos Santos, motorista de aplicativo.

b) Extorsão majorada (art. 158, § 1o, CP), decorrente do constrangimento à vítima, mediante grave ameaça e emprego de arma, a efetuar transferências bancárias (PIX) no valor total de R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais).

c) Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, CP), consubstanciada em suprimir a placa de identificação do veículo automotor subtraído.

d) Corrupção de menores (art. 244-B, ECA), dado o corrompimento de dois adolescentes, em razão da prática dos crimes supramencionados com os púberes.

Emerge dos autos que a vítima foi arremessada do veículo em movimento, momento em que os agentes empreenderam fuga na posse do automóvel, do aparelho celular e dos cartões bancários.

Ato contínuo, por meio do rastreamento do telefone subtraído, a Polícia Militar localizou o carro em um evento no município de Várzea Grande/MT, ocasião em que o apelante foi preso em flagrante delito. O automóvel e os cartões foram restituídos ao ofendido; contudo, o celular e os documentos pessoais não foram recuperados.

Preambularmente à análise do mérito recursal, impende consignar que o feito tramitou com absoluta regularidade, sob a égide do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A instrução processual encerrou-se de forma escorreita, contemplando a oitiva da vítima, a inquirição das testemunhas e o interrogatório do réu, inexistindo vícios ou nulidades a serem declarados de ofício.

Superada essa premissa, passa-se ao exame das teses defensivas na ordem em que foram deduzidas.

A defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, alegando atipicidade da conduta.

Sustenta, para tanto, que a mera retirada da placa de identificação do veículo, sem sua substituição por outra falsa, não configuraria o delito, tratando-se de infração meramente administrativa, nos termos do artigo 230, VII, do Código de Trânsito Brasileiro.

A tese não merece acolhimento.

O artigo 311 do Código Penal sofreu substancial modificação com o advento da Lei no 14.562, de 30 de março de 2023, que incluiu expressamente o verbo nuclear “suprimir” no preceito primário do tipo incriminador. A atual redação do dispositivo dispõe:

“Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (Redação dada pela Lei no 14.562, de 2023)”

A
mens legis
da alteração legislativa foi deliberadamente ampliar o espectro de proteção da norma, abrangendo não apenas as condutas de falsificação por adulteração ou remarcação, mas também a simples supressão, compreendida como a retirada, a remoção ou a eliminação da placa de identificação.

Evidencia-se pela interpretação teleológica do tipo penal que o bem jurídico tutelado é a fé pública, consubstanciada na autenticidade e na confiabilidade dos sinais identificadores dos veículos. A supressão da placa compromete diretamente a rastreabilidade do automóvel, servindo como instrumento facilitador para a consecução e a impunidade de delitos patrimoniais, a exemplo do roubo e da receptação.

Trata-se de conduta que atinge frontalmente o núcleo do bem jurídico protegido, razão pela qual foi erigida à categoria de infração penal autônoma.

A tese defensiva de que a retirada da placa caracterizaria mera infração administrativa, subsumindo-se ao artigo 230, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro, revela-se insubsistente.

O dispositivo do CTB pune a conduta de
“conduzir o veículo”

“com a cor ou característica alterada”
, situação que não se confunde com o delito em apreço, inexistindo qualquer conflito aparente de normas.

A supressão deliberada de um sinal identificador, especialmente quando instrumentalizada no contexto de uma empreitada criminosa, tal como delineado no presente feito, possui um desvalor de ação e de resultado flagrantemente superior ao de uma simples irregularidade de trânsito, legitimando a intervenção do Direito Penal.

No caso em análise, a materialidade delitiva sobressai inconteste, ancorada no laudo pericial (Id. 331755367), no termo de exibição e apreensão (Id. 331755366, p. 19), no acervo fotográfico do veículo desemplacado e nos depoimentos prestados pelos policiais.

A autoria, de igual modo, é indene de dúvidas. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter retirado as placas do automóvel roubado e as descartado nas imediações do terminal rodoviário de Cuiabá.

Na oportunidade, esclareceu que o ato teve a finalidade específica de dificultar o rastreamento policial do veículo, evidenciando o dolo direto de ocultar a identificação do bem e configurando a perfeita subsunção do fato à norma penal.

A jurisprudência da Corte Cidadã encontra-se firmemente pacificada no sentido de que a supressão da placa de identificação preenche todos os requisitos do art. 311 do Código Penal, notadamente após a reforma legislativa de 2023, veja-se:

“[...] A nova redação do art. 311 do Código Penal, introduzida pela Lei no 14.562/2023, tipifica expressamente as condutas de adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, sem autorização do órgão competente. 6. A interpretação literal e sistemática do dispositivo confirma que o verbo “suprimir” abrange tanto a supressão parcial quanto a total, incluindo a retirada completa da placa de identificação, conforme intenção clara do legislador. 7. A placa de identificação é elemento essencial para a identificação do veículo perante os órgãos de trânsito e segurança pública, sendo sua retirada completa tão prejudicial quanto sua adulteração parcial, violando o bem jurídico tutelado pela norma. 8. Não há dubiedade interpretativa que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo, pois a norma é clara e inequívoca ao tipificar a conduta de “suprimir placa de identificação”. 9. A aplicação da regra tempus regit actum determina que os fatos ocorridos após a vigência da Lei no 14.562/2023 sejam regidos pela nova redação do art. 311 do Código Penal, afastando precedentes anteriores que tratavam de fatos ocorridos sob redação diversa anterior à alteração da lei. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A supressão completa da placa de identificação de veículo automotor configura crime previsto no art. 311 do Código Penal, na redação dada pela Lei no 14.562/2023. 2. O verbo “suprimir” abrange tanto a supressão parcial quanto a total, incluindo a retirada completa da placa de identificação. 3. Não se aplica o princípio in dubio pro reo, quando a norma penal é clara e inequívoca na tipificação da conduta. [...]”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.211.344/SP, Relator Min. Messod Azulay Neto, julgado em 15/10/2025, publicado em 22/10/2025) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago precedente deste Sodalício:

“[...] A Lei n. 14.562/2023 incluiu expressamente o verbo “suprimir” e a “placa de identificação” no art. 311, caput, do CP. A norma alcança a retirada completa da placa, sem autorização, quando dirigida a suprimir sinal identificador. A condução sem placa configura crime quando há conduta humana direcionada a suprimir o identificador para dificultar a identificação do veículo. 5. O veículo do apelante circulou sem placa em contexto imediatamente ligado a crime patrimonial, reforçando a finalidade de ocultação do identificador. [...] “1. A supressão da placa de identificação, após a Lei n. 14.562/2023, configura o crime do art. 311, caput, do CP quando evidenciada a finalidade de frustrar a identificação do veículo. [...]”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1013429-54.2025.8.11.0003, Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 03/02/2026, publicado em 19/02/2026)

Dessarte, rechaçada a tese de atipicidade da conduta, impõe-se a manutenção da condenação do apelante nas sanções do artigo 311,
caput
, do Código Penal.

Superada a análise do crime de adulteração de sinal identificador, avanço ao exame das teses referentes ao delito de corrupção de menores.

A defesa sustenta o reconhecimento de crime único de corrupção ou, subsidiariamente, a configuração de apenas dois delitos, correspondentes a cada adolescente envolvido, rechaçando a condenação por quatro infrações imposta na origem.

A insurgência merece parcial acolhimento para reconhecer a prática de exatas duas infrações.

Conforme delineado no caso em apreço, o apelante praticou os crimes patrimoniais de roubo e extorsão na companhia de dois adolescentes distintos, identificados pelas iniciais G. H. F. de A., com quatorze anos de idade, e C. H. F. V. da C., com quinze anos à época dos fatos.

Sob o aspecto dogmático, cumpre rememorar que o delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal e consuma-se independentemente de resultado naturalístico, consoante a inteligência da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o bem jurídico tutelado pela norma consiste na integridade moral individual de cada adolescente.

Trata-se de bem personalíssimo e insuscetível de lesão coletiva, de modo que o critério para a quantificação dos delitos deve ser estritamente o número de menores envolvidos e não a quantidade de infrações materiais praticadas em concurso.

Nessa linha de intelecção, o crime único pressupõe a lesão a um único bem jurídico individualmente considerado ou, havendo pluralidade de bens violados, a existência de um liame apto a unificá-los sob uma mesma e indivisível conduta típica.

Todavia, a simples unicidade do contexto fático e temporal não ostenta o condão de transformar em crime único as condutas que atingiram bens jurídicos individuais pertencentes a titulares distintos.

De fato, a coesão de desígnio do agente em inserir dois jovens na criminalidade não elide a pluralidade de lesões efetivamente produzidas, verificando-se uma violação autônoma para cada adolescente corrompido.

Admitir raciocínio diverso equivaleria a conferir idêntico tratamento penal ao indivíduo que corrompe um ou múltiplos menores simultaneamente.

Tal disparidade, além de flagrantemente incompatível com os postulados da isonomia, da culpabilidade e da proporcionalidade, afronta de modo direto as diretrizes da prioridade absoluta e do melhor interesse infantojuvenil consagradas no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4o do aludido Estatuto, normas que impõem o tratamento de cada jovem como sujeito individual de direitos.

Diante desse panorama, conclui-se que o apelante inseriu dois adolescentes plenamente identificados em idêntico cenário, configurando lesão autônoma ao bem jurídico em relação a cada um deles, circunstância que afasta de plano a tese defensiva de crime único.

Por outro lado, não prospera a operação matemática realizada pelo juízo de origem ao multiplicar o número de menores pelas infrações concomitantes, notadamente o roubo majorado, a extorsão majorada e a adulteração veicular.

Esse método cria uma ficção punitiva frontalmente incompatível com os ditames da legalidade, da culpabilidade e da proporcionalidade.

A relação entre os dois crimes de corrupção de menores e os delitos fins atrai a regra do concurso formal próprio prevista na primeira parte do
caput
do artigo 70 do Código Penal.

Afinal, mediante única resolução volitiva, o apelante produziu resultados lesivos de naturezas distintas, inexistindo desígnios autônomos que pudessem caracterizar a modalidade imprópria do concurso.

Esse é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça quanto à prática conjunta de crime patrimonial e corrupção de menores, conforme o julgado a seguir transcrito:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. AÇÕES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Para se concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência inviável no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes. 3. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. 4. Ordem parcialmente concedida.”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 411.722/SP, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 08/02/2018, publicado em 26/02/2018)

Impõe-se, por conseguinte, o reconhecimento de exatos dois crimes de corrupção de menores, em concurso formal próprio com os delitos fins.

A respeito da pluralidade de infrações nesta seara, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de forma exaustiva sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 613.

A referida Corte consolidou o entendimento de que a violação do amadurecimento moral de mais de um jovem enseja o reconhecimento de múltiplos delitos, conforme a tese fixada a seguir:

"Considerando que o bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção de menores é a formação moral da criança e do adolescente, caso duas crianças/adolescentes tiverem seu amadurecimento moral violado, em razão de estímulos a praticar o crime ou a permanecer na seara criminosa, dois foram os bens jurídicos violados. O entendimento perfilhado também se coaduna com os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente, vez que trata cada criança ou adolescente como sujeitos de direitos. Ademais, seria desarrazoado atribuir a prática de crime único ao réu que corrompeu dois adolescentes, assim como ao que cometeu apenas um."
(STJ, Recurso Especial n. 1.680.114/GO, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/10/2017, publicado em 17/10/2017 – Tema 613)

No tocante à modalidade de concurso de crimes aplicável à espécie, a Corte Cidadã possui jurisprudência no sentido de reconhecer a incidência da regra prevista no artigo 70 do Código Penal quando os delitos de roubo e corrupção de menores são perpetrados mediante uma única ação, tal como delineado no vertente processo:

“Quanto ao concurso de crimes, a jurisprudência reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação, como no presente caso, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena. Precedentes desta Quinta Turma.”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 886.431/SP, Relatora Min. Daniela Teixeira, julgado em 22/10/2024, publicado em 29/10/2024)

Por derradeiro, em relação ao critério matemático para a exasperação da reprimenda pela incidência do concurso formal próprio, a orientação pretoriana estabelece que a fração de aumento se vincula estritamente à quantidade de infrações cometidas.

A referida métrica, amplamente sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, define o acréscimo de um sexto para dois crimes, um quinto para três delitos, um quarto para quatro, um terço para cinco e metade para seis ou mais crimes concorrentes. Referência: STJ,
Habeas Corpus
n. 319.513/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/04/2016, publicado em 20/04/2016.

No que se refere ao concurso de crimes aplicável aos delitos de roubo e extorsão, a defesa pugna pelo afastamento da regra do cúmulo material insculpida no artigo 69 do Código Penal e a consequente incidência do concurso formal previsto no artigo 70 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que as infrações decorreram de uma única ação desdobrada.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

A jurisprudência das Cortes Superiores encontra guarida no sentido de que os delitos de roubo e extorsão, ainda que perpetrados em idêntico contexto fático, são autônomos e de espécies distintas, ensejando inexoravelmente a configuração do concurso material. O Superior Tribunal de Justiça reforça tal premissa, conforme o julgado a seguir transcrito:

“Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a prática sucessiva de ações configuradoras de roubo e extorsão implica concurso material, como decidido em julgados como o AgRg no HC 660.956/DF e AgRg no AREsp 2.264.313/SP.”
(STJ, Recurso Especial n. 2.079.862/SP, Relatora Min. Daniela Teixeira, julgado em 18/02/2025, publicado em 25/02/2025)

Tal compreensão decorre da evidente diversidade dos verbos nucleares dos tipos penais em análise, notadamente subtrair e constranger, bem como da distinção dos bens jurídicos tutelados.

Enquanto o roubo protege primordialmente o patrimônio e a integridade física, a extorsão consubstancia crime pluriofensivo.

O delito extorsivo tutela o patrimônio em sentido amplo contra vantagens econômicas indevidas, resguardando concomitantemente a liberdade individual e a integridade psicofísica da vítima afetada pelo constrangimento.

Aliada a essa pluralidade tutelar, destaca-se a inegável diferença temporal entre os momentos consumativos de cada infração.

No caso vertente, o crime de roubo alcançou a consumação no exato instante da subtração do veículo e do aparelho celular mediante o emprego de grave ameaça.

O crime de extorsão, por sua vez, consumou-se em momento posterior, quando o ofendido, já despojado de seus pertences e sob o jugo dos agentes, foi ativamente coagido a fornecer senhas e a efetivar transferências bancárias.

Emerge, de forma cristalina, a presença de desígnios autônomos e condutas distintas, atraindo a incidência inafastável da regra do concurso material nos exatos termos da sentença objurgada, raciocínio integralmente corroborado pela orientação pretoriana pátria:

“Quando a extorsão é praticada na sequência do roubo, deve ser aplicado o concurso material, já que são delitos autônomos.”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 1.024.539/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/10/2025, publicado em 28/10/2025)

Por conseguinte, preserva-se o reconhecimento do concurso material entre as infrações patrimoniais e o delito de adulteração de sinal identificador.

No que tange à fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a defesa pugna pelo decote da rubrica fixada em dois mil reais, sob a alegação de suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A tese não comporta acolhimento.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça, a exordial acusatória veiculou pedido expresso para a fixação de indenização por danos morais.

Incide na espécie o Enunciado número 14 A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o qual preceitua que a reparação moral pressupõe requerimento formal da acusação, dispensando, contudo, instrução específica e efetiva comprovação material do prejuízo.

Tratando-se de crimes de roubo e extorsão perpetrados com emprego de arma branca, o dano moral afigura-se verificável pela própria gravidade e pelo
modus operandi
da conduta.

Somado a isso, em seu depoimento, a vítima Cléber relatou um abalo psicológico severo, afirmando:
“Eu não voltei a trabalhar com aplicativo mais [...] foi um choque muito grande [...] a gente fica bem abalado, a gente não espera que vá acontecer isso com a gente.”
(Mídia em Id. 331755461).

Sob essa ótica, o montante de dois mil reais mostra-se plenamente adequado, razoável e proporcional ao intenso trauma suportado pela vítima, impondo-se a manutenção inalterada da condenação indenizatória.

Diante do parcial provimento do recurso defensivo, passa-se à readequação da dosimetria penal.

Preambularmente, para fins de clareza e de escorreita anotação, cumpre registrar que o juízo de origem absolveu o apelante da imputação de associação criminosa, tipificada no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, cuja narrativa constava na exordial.

À míngua de insurgência recursal do Ministério Público, operou-se o trânsito em julgado para a acusação neste ponto específico. Preserva-se, portanto, o decreto absolutório atinente a essa conduta, em estrita observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Passa-se à individualização e readequação das reprimendas.

Crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP).

Mantém-se a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP), operação autorizada pelo Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR) deste Tribunal.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, opera-se a redução de 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) dias-multa, estabelecendo a pena intermediária no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se o aumento na fração de 1/3 (um terço) fundamentado exclusivamente na majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), a fim de evitar indesejável
bis in idem
, o que resulta na pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Crime de extorsão majorada (art. 158, § 1o, do CP).

Mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, aplicável a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, com a incidência da majorante do concurso de pessoas, elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

c) Crime de adulteração de sinal identificador (art. 311,
caput
, do CP).

Mantém-se a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

d) Crime de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA).

Conforme fundamentado, reconhece-se a prática de dois crimes.

Fixa-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, apesar das atenuantes, a pena permanece no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, permanece a pena em 1 (um) ano de reclusão, para cada crime.

Frise-se que a pluralidade de vítimas no crime do ECA não gerará aumento da continuidade delitiva neste momento para evitar bis in idem, pois a pluralidade de infrações (Roubo + 2 Corrupções) será calculada na regra do concurso formal (art. 70 do CP) na alínea “e”.

e) Concurso formal (Roubo + 2 Corrupções de Menores).

Conforme fundamentado, reconhece-se o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP) entre o roubo e os dois delitos de corrupção de menores.

Tomando a pena mais grave (a do roubo: 5 anos e 4 meses) e considerando a quantidade de 3 (três) delitos atingidos nesta ação (1 roubo + 2 corrupções), aplica-se a fração de exasperação de 1/5 (um quinto) crimes (STJ,
Habeas Corpus
n. 319.513/SP, Sexta Turma, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/04/2016, publicado em 20/04/2016).

Assim, a pena desse bloco passa a ser de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 dias-multa.

No que tange à relação entre o crime de extorsão majorada (art. 158, § 1o, do CP) e os delitos de corrupção de menores, cumpre tecer necessário esclarecimento dogmático.

A corrupção de menores ostenta natureza formal e consumou-se no exato instante em que o apelante inseriu os adolescentes na empreitada criminosa original, a saber, a prática do roubo majorado.

A extorsão, praticada em sequência mediante o constrangimento para a realização de transferências bancárias, constitui delito autônomo, derivado de desígnio independente e ação distinta, configurando nítido concurso material com o roubo (art. 69 do CP).

Reconhecer um novo e simultâneo concurso formal da extorsão com as mesmas corrupções de menores implicaria indevido
bis in idem
punitivo.

Dessarte, a regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP) atrai a incidência da exasperação tão somente sobre a pena do delito patrimonial inicial (roubo), devendo a sanção da extorsão ser somada integralmente na etapa final, preservando a autonomia das condutas.

f) Cúmulo material (art. 69, CP).

Somando-se as penas estabilizadas (Bloco Roubo/Corrupção + Extorsão + Adulteração), tem-se:

6 anos, 4 meses e 24 dias (Roubo c/ Corrupções)

5 anos e 4 meses (Extorsão)

3 anos (Adulteração) Pena Definitiva: 14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

A pena de multa, somada (art. 72, CP), perfaz 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão mínima de 1/30 do salário-mínimo.

g) Do regime prisional

Considerando o
quantum
da pena final (superior a 8 anos), mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Por outro lado, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex vi
do art. 77, III do referido Estatuto.

Quanto ao prequestionamento, toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE do recurso e DÁ-SE-LHE parcial provimento, para:

a) afastar a condenação por quatro crimes de corrupção, reconhecendo a prática de apenas 2 (dois) delitos de corrupção de menores (art. 244-B, ECA); e

b) reconhecer a incidência do concurso formal (art. 70, CP) entre o crime de roubo e os crimes de corrupção de menores, mantendo o concurso material em relação à extorsão e à adulteração veicular.

Em consequência, redimensiona-se a pena definitiva de LUIZ GUSTAVO FERREIRA VIANA DA CRUZ para 14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa, calculado o dia-multa no mínimo legal.

No mais, mantém-se inalterados os demais termos da sentença condenatória, inclusive quanto ao regime inicial fechado e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026